Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-21.2025.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000451-21.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA MATA FRIA LTDA - CNPJ: 45.054.465/0001-63 (APELANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), Sr. Haroldo Gustavo Greve, Secretário de Fazenda do Município de Mirassol d"Oeste (APELADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. EXCEDENTE AO CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DO STF. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, em demanda que objetiva o reconhecimento da imunidade do ITBI na integralização de capital social com bens imóveis, bem como a emissão de certidão de imunidade para fins de registro imobiliário.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação ao deixar de enfrentar argumentos relevantes suscitados pela parte; e (ii) saber se a imunidade do ITBI na integralização de capital social alcança a totalidade do valor dos imóveis ou apenas o limite do capital social integralizado, permitindo a incidência do imposto sobre eventual excedente apurado com base no valor venal.

III. Razões de decidir
3. A sentença é nula por deficiência de fundamentação quando não enfrenta argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, §1º, do CPC, sendo possível o julgamento imediato do mérito quando a causa estiver madura.
4. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988 limita-se ao valor destinado à integralização do capital social, incidindo o imposto sobre a diferença entre o valor venal dos bens e o capital social subscrito, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 796.
5. O valor histórico utilizado para integralização do capital social não vincula a base de cálculo do ITBI, cuja base é o valor venal do bem transmitido, nos termos do art. 38 do CTN.
6. É legítima a atuação do Município ao apurar o valor venal dos imóveis e exigir o ITBI sobre o excedente ao capital social, não havendo direito líquido e certo à imunidade integral da operação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A imunidade do ITBI na integralização de capital social limita-se ao valor efetivamente destinado à integralização, incidindo o imposto sobre o valor excedente apurado com base no valor venal do imóvel.
2. O valor histórico declarado para fins de integralização de capital social não define a base de cálculo do ITBI, que deve observar o valor venal do bem transmitido.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, §2º, I; CPC, arts. 489, §1º, e 1.013, §3º; CTN, art. 38; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Lei nº 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC, Tema 796, Tribunal Pleno, j. 05.08.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica, Agropecuária Mata Fria Ltda contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'oeste que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado contra ato supostamente ilegal praticado por Haroldo Gustavo Greve, Secretário de Fazenda do Município sede da mesma comarca, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art.485, inciso IV, do CPC e art. 10,
caput
, da Lei 12.016/09, m razão da inadequação da via eleita, ante a ausência de direito líquido e certo a ser amparado por esta via e a necessidade de dilação probatória.

A Recorrente aventa a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o magistrado não enfrentou os fundamentos relevantes apresentados na inicial e nos embargos de declaração, especialmente quanto à existência de prova pré-constituída, à possibilidade de utilização do mandado de segurança e ao
distinguishing
em relação ao Tema 796 do STF.

No mérito, defende que a sentença limitou-se a invocar o referido precedente sem demonstrar a adequação do caso concreto aos fundamentos determinantes do julgado, o que configuraria decisão não fundamentada.

Sustenta que não há necessidade de dilação probatória, pois toda a documentação necessária ao deslinde da controvérsia já se encontra nos autos, incluindo matrículas dos imóveis, declaração de imposto de renda e balanço patrimonial, demonstrando a inexistência de excesso de bens em relação ao capital social integralizado, inexistindo valores destinados à reserva de capital.

Afirma que a discussão não envolve o valor venal dos imóveis, mas sim o reconhecimento da imunidade do ITBI sobre a integralização de capital social realizada com base no valor histórico dos bens, nos termos do art. 23 da Lei n.º 9.249/95, razão pela qual o mandado de segurança seria via adequada.

Alega também que o Tema 796 do STF não trata da diferença entre valor venal e valor histórico, mas apenas da incidência de ITBI sobre eventual excesso de bens em relação ao capital social integralizado, situação que, segundo sustenta, não ocorre no caso concreto, razão pela qual seria cabível o distinguishing.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para anular a sentença recorrida por ausência de fundamentação, com retorno dos autos à origem para novo julgamento, ou, subsidiariamente, o julgamento imediato do mérito, com a concessão da segurança pleiteada, reconhecendo-se a imunidade tributária do ITBI na operação de integralização de capital social com bens imóveis, nos termos da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional aplicável.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da douta Procuradora, Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica, Agropecuária Mata Fria Ltda contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'oeste que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado contra ato supostamente ilegal praticado por Haroldo Gustavo Greve, Secretário de Fazenda do Município sede da mesma comarca, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art.485, inciso IV, do CPC e art. 10,
caput
, da Lei 12.016/09, m razão da inadequação da via eleita, ante a ausência de direito líquido e certo a ser amparado por esta via e a necessidade de dilação probatória.

Colhe-se dos autos que a empresa Agropecuária Mata Fria Ltda impetrou Mandado de Segurança contra ato supostamente ilegal, atribuído ao Secretário de Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste-MT, vindicando a ordem a fim de que seja reconhecida a imunidade tributária do ITBI incidente sobre a transmissão de bens imóveis integralizados ao capital social da pessoa jurídica, bem como a emissão de certidão de imunidade ou não incidência do referido imposto para fins de registro imobiliário.

Conforme narrado na petição inicial, o sócio Luiz Emanoel Vasconcelos Godoy integralizou ao capital social da impetrante três imóveis rurais, registrados sob as matrículas nº 25.979, 25.980 e 25.991, localizados no município de Mirassol d’Oeste/MT, tendo sido atribuídos aos bens os valores constantes da declaração de imposto de renda da pessoa física do sócio, ou seja, pelo valor histórico ou custo contábil.

Para a efetivação da transferência dos imóveis perante o cartório de registro de imóveis, a Apelante requereu junto ao Município, a certidão de imunidade ou não incidência do ITBI, sob o fundamento de que a transmissão de bens imóveis para integralização de capital social não sofre incidência do referido imposto, nos termos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional.

Entretanto, a autoridade administrativa municipal procedeu à avaliação dos imóveis e atribuiu valores superiores àqueles utilizados na integralização do capital social, entendendo que a imunidade do ITBI deveria incidir apenas sobre o valor declarado na integralização, sendo tributável a diferença entre o valor declarado e o valor apurado pela avaliação fiscal municipal, considerado como “excesso”.

Em razão desse entendimento, o Município emitiu as guias de recolhimento de ITBI relativas à diferença de valores, condicionando o registro da transferência dos imóveis ao pagamento do imposto.

Diante dessa exigência, a impetrante, ora Apelante, sustentou que a cobrança seria ilegal e inconstitucional, uma vez que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal abrange a transmissão de bens imóveis para integralização de capital social sem qualquer limitação ao valor, não podendo o Município restringir a imunidade apenas ao valor contábil declarado, nem exigir imposto sobre eventual diferença decorrente de avaliação administrativa.

Argumentou, ainda, que a legislação tributária federal permite a integralização de bens pelo valor constante da declaração de imposto de renda ou pelo valor de mercado, cabendo ao contribuinte a escolha, não podendo o fisco municipal desconsiderar o valor declarado pelo sócio para fins de integralização.

O processo administrativo municipal que tratou da matéria resultou em decisão que manteve o entendimento de que o ITBI incidiria sobre a diferença entre o valor declarado na integralização e o valor venal apurado pela municipalidade, razão pela qual a Apelante impetrou o mandado de segurança, buscando o reconhecimento da imunidade integral do ITBI sobre a operação.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, indeferindo a inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito nos termos do art.485, inciso IV, do CPC e art. 10,
caput
, da Lei 12.016/09, m razão da inadequação da via eleita, ante a ausência de direito líquido e certo a ser amparado por esta via e a necessidade de dilação probatória. [...]”

Contra essa decisão,
pessoa jurídica, Agropecuária Mata Fria Ltda
interpôs este Recurso de Apelação.

Da preliminar de nulidade de sentença

A Recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o magistrado deixou de enfrentar questões relevantes deduzidas na petição inicial e nos embargos de declaração, especialmente no tocante à existência de prova pré-constituída, à adequação da via do mandado de segurança e à distinção em relação ao Tema 796 do STF.

Denota-se dos autos que a sentença, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, ante a ausência de direito líquido e certo e necessidade de dilação probatória.

Apesar disso, limitou-se a reproduzir o entendimento do STF no Tema 796 sem enfrentar de forma concreta o distinguishing suscitado pela parte, embora a matéria tenha sido arguida em embargos de declaração e reiterada em apelação.

Configura-se, assim, vício de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1º, do CPC, pois o julgador deve enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Todavia, como a controvérsia é predominantemente de direito e os autos estão suficientemente instruídos, é possível o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, em observância aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Desse modo, reconhece-se a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, passando-se ao exame direto do mérito recursal.

Do mérito

A parte Recorrente, como se vê, pretende a reforma do
decisum
para que seja concedida a ordem requerida no
writ
, declarando-se a imunidade integral da operação de integralização dos imóveis rurais ao seu capital social.

Da análise dos autos, verifico, de proêmio, que não há discordância entre as partes quanto ao cabimento da imunidade em caso de integralização de capital social com bens imóveis. De sorte que, a celeuma recai exatamente sobre a base de cálculo do ITBI, ou seja, se incide sobre o valor pelo qual os imóveis foram transferidos à Impetrante/Apelante, ou sobre o valor venal, estabelecido pela municipalidade, bem como sobre a possibilidade de tributação sobre o excedente, quando o valor venal dos bens a serem integralizados for superior ao valor do capital social.

No que
pertine
à possibilidade de se tributar o excedente retromencionado, não há margem para discussão, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo STF, sob o enfoque da repercussão geral – Tema n. 796.

E, de fato, não obstante no
leading case
não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão não se referiu ao valor venal, eis que o valor dos bens indicados pela parte, para serem integralizados, já superava o capital social, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI, sobre tal diferença.

Esta Corte de Justiça já se debruçou sobre a matéria em mesa, tendo sido reconhecida a legalidade do ato atacado na ação de piso. Veja-se:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXCESSO DE VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que denegou a segurança em mandado de segurança contra ato do Chefe de Departamento de Tributação do Município de Campo Verde, que indeferiu o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre a totalidade de imóvel rural incorporado ao seu capital social, com base no valor histórico declarado na DIRPF da sócia (R$ 416.383,67), contestando a cobrança municipal sobre a diferença em relação ao valor venal apurado administrativamente pelo Município (R$ 47.030.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal abrange todo o valor do imóvel integralizado ao capital social da empresa ou se se limita ao valor efetivamente destinado à integralização; e (ii) saber se a avaliação municipal que apurou diferença expressiva entre o valor declarado e o venal autoriza a cobrança do imposto sobre o excedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária do ITBI se limita ao valor dos bens integrados ao capital social, não abrangendo valores que excedam esse limite, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 796.

4. O valor declarado pelo sócio para a integralização do capital social pode ser confrontado pelo Fisco, que tem o direito de exigir o imposto com base no valor venal dos bens, conforme avaliação mercadológica, quando houver discrepância significativa entre o valor declarado e o de mercado.

5. A jurisprudência do STJ e do STF corrobora a tese de que a imunidade tributária não se aplica ao valor excedente ao capital social integralizado, sendo legítima a exigência do ITBI sobre esse valor adicional.

6. A ausência de impugnação administrativa por parte da impetrante e a expressiva diferença entre o valor declarado (R$ 416.383,67) e o valor de mercado apurado (R$ 47.030.000,00) reforçam a legitimidade do procedimento fiscal.

7. A alegação de inexistência de reserva de capital carece de relevância jurídica, pois toda quantia excedente à integralização de capital social subscrito constitui, por definição jurídica, capital de reserva não alcançado pela imunidade constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal se limita ao valor do bem efetivamente alocado ao capital social, não abrangendo valores que excedem esse limite.

2. A discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado apurado pela administração tributária inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

3. A regularidade da apuração do ITBI realizada pelo Município, conforme o Tema 1.113 do STJ e a legislação local, foi devidamente observada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; Lei nº 9.249/95, art. 23; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC, Tema 796; STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113; TJMT, ApCiv 1003377-98.2024.8.11.0046. (N.U 1000347-06.2025.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)
”.
(Negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.
(N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2022, publicado no DJE 15/06/2022).” (Destaquei).

Com efeito, a apuração do valor referente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – há de lastrear-se no chamado valor venal de bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, como dispõe o artigo 38, do Código Tributário Nacional:

“Artigo 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

E por valor venal, entende-se que é o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço porque as coisas foram, são ou possam ser vendidas.

Anoto que, nos termos do artigo 156, II, da CRFB, é da competência municipal a instituição de ITBI e, segundo o artigo 38, do CTN, a base de cálculo do referido imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido.

Impõe realçar que a pretensão de que os bens imóveis sejam integralizados pela Apelante pelos valores constantes da declaração de imposto de renda não merece acolhimento, porque, embora haja tal previsão no artigo 23, da Lei Federal n. 9.249/95, esta tem o intuito de isentar o contribuinte do IRPF, a título de ganho de capital e, portanto, não pode servir como base para nortear o cálculo do ITBI, imposto este, repito, de competência municipal e que possui legislação própria a disciplinar sua incidência.

Nesse norte, é certo que a Recorrente pode até integralizar os bens arrolados em exordial pelo valor que reputa adequado, e com base na legislação federal citada acima; entretanto, a base de cálculo para fins de tributação a título de ITBI será outra; qual seja, o valor venal dos bens a serem integralizados, valor este que servirá de parâmetro para se identificar se haverá incidência do referido tributo, caso seja superior ao valor do capital social, garantindo-se, assim, em última análise, obediência ao pacto federativo e às regras de competência.

Enfatizo que o STF em decidindo de igual forma,
in verbis
:

“(...).

7. Esta Suprema Corte, ao julgamento do mérito do RE 796.376, em que reconhecida a repercussão geral, fixou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Transcrevo a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.8.2020)

8. A seu turno, a Corte reclamada, ao exame do recurso extraordinário, assim se manifestou:

“Trata-se de recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 156, § 2º, I, da Constituição da República, o alcance da imunidade tributária do ITBI, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio da empresa, quando o valor total desses bens excederam o limite do capital social a ser integralizado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 796 (RE nº 796.376/SC), decidiu que incidirá a tributação pelo ITBI sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, porque a imunidade tributária está voltada apenas ao valor destinado à integralização do capital social.

[...]

No voto do Ministro Alexandre de Moraes, relator para o acórdão, está consignado que “a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2º, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I”, concluindo que “não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado”.

Analisando o caso dos autos, verifica-se que a conclusão alcançada pela Turma Julgadora está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 796
(RE nº 796.376/SC).

(...).

9. Colaciono, na fração de interesse, a decisão reclamada, proferida ao exame do agravo interno no recurso extraordinário (destaquei):

“Trata-se de agravo interno interposto por JSJ Empreendimentos e Participações Ltda., com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao seu recurso extraordinário à vista do Tema nº 796 (RE nº 796.376/SC), em que se discute, à luz do artigo 156, § 2º, I, da Constituição da República, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio da empresa, quando o valor total desses bens excedeu o limite do capital social a ser integralizado.

[...]

No caso dos autos, verifico que as razões trazidas pela agravante não se mostram aptas a excluir a aplicação à espécie do entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 796 (RE nº 796.376/SC).

Ao julgar o mérito do referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que incidirá a tributação pelo ITBI sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, porque a imunidade tributária está voltada apenas ao valor destinado à integralização do capital social
.

E, no caso dos autos, concluiu a Turma Julgadora que:

“
Observo que o capital social da apelante é equivalente a R$657.662,00 (ff. 12/19) e que foi apurado, pelo setor de arrecadação do apelado, que
os referidos imóveis têm valor venal muito superior ao mencionado capital social
, sendo que um dos imóveis foi avaliado em R$12.407.107,00 (ff. 133/135).
Por isso, a imunidade tributária foi concedida somente até o limite do capital social a ser integralizado
.”
(fl. 279)

Portanto, fixada a base fática no acórdão – que não pode ser revista nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal –, e tendo o Órgão Julgador adotado entendimento coincidente com a orientação firmada no sobredito paradigma, impõe-se seja negado acesso à instância superior.

Assim, não há o que reparar na decisão, que apenas deu cumprimento à norma do artigo 1.030, I, do CPC.

Diante do exposto, mantenho a decisão agravada e, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 517, § 10, do RITJMG, nego seguimento ao agravo.”

10. Não diviso teratologia a viabilizar a reclamação.

11. Consoante emerge dos autos, discutido no mandado de segurança impetrado na origem o alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, sobre imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor do bem exceder o limite do capital social a ser integralizado.

A autoridade reclamada consignou, nos termos do paradigma invocado, que a imunidade tributária foi concedida até o limite do capital social subscrito, não aplicada aos valores dos bens que excederam esse patamar.

Essa orientação, portanto, perfilha-se ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 796.376 (Tema 796).

12. A robustecer a compreensão, cito excerto da recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, ao exame da Rcl 49.320 (DJe 16.3.2022):

“Com efeito, a controvérsia no paradigma do Tema 796 tratou do alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.

Por ocasião do julgamento de mérito, esta Corte assentou que a Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º, CF/88). No entanto, consignou que a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

[...]

Na hipótese, o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o citado paradigma, uma vez que assentou que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
. [...]

Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral
.”

13. (...). (Rcl 53149/MG, Relator(a): Min. Rosa Weber, julgamento: 04/05/2022, publicação: 06/05/2022).” (Destaquei).

Dessarte, não há falar em reforma da sentença de Primeiro Grau, impondo-se, portanto, a sua manutenção.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e
ACOLHO
a preliminar, declarando a nulidade da sentença por vício de fundamentação. Por consequência, nos termos do art. 1.013, §3º, I e III, do CPC, julgo o mérito da Mandado de Segurança para denegar a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026